Tribunal: TJMT
Processo: 1024224-07.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024224-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento, Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), ROSALENE SCHWANKE - CPF: 009.775.411-00 (AGRAVANTE), M. P. C. - CPF: 059.743.071-35 (AGRAVANTE), M. P. C. - CPF: 061.433.981-27 (AGRAVANTE), DORI EDSON CECCO - CPF: 600.744.180-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANA CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA BITTENCOURT - CPF: 630.163.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ALVARÁ JUDICIAL – EXCEPCIONALIDADE PARA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS NÃO DEMONSTRADA – NECESSÁRIA ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM A RELAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO VENAL DOS BENS DEIXADOS PELO
DE CUJUS
– PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DOS HERDEIROS INCAPAZES – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO INTEGRAL DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O alvará judicial, previsto no art. 719 e seguintes do CPC, será cabível quanto o requerente necessitar que o juiz intervenha em uma situação, eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática de um ato excepcional.

Se ausente a probabilidade do direito, já que inexistente prova da excepcionalidade necessária, bem como o risco imediato de dano, uma vez que foi autorizado o levantamento de valores existentes na conta corrente do
de cujus
, merece ser mantida a decisão que bem indeferiu o pedido de expedição alvará judicia e reconheceu como precipitada a alienação de bens que componham o acervo patrimonial no inventário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ROSALENE SCHWANKE e outros (menores), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Inventário nº 1004046-14.2020.8.11.0040 indeferiu o requerimento de alvará judicial para venda antecipada dos bens, bem como transferência da linha telefônica descrita no pedido, todavia, diante da situação ora vivenciada em decorrência da pandemia-COVID-19, deferiu o pedido de alvará judicial para levantamento dos saldos bancários existentes em nome do
de cujus
junto ao Banco Sicredi, conforme informado nos itens 7 e 8 da petição de Id. n. 37312957.

Nas razões do agravo, em breve síntese, os recorrentes aduzem que a genitora, ora primeira agravante é do lar, não exerce atividade laboral. O cônjuge, então falecido, que exercia a função de caminhoneiro, conforme cópia da CTPS inclusa, o qual provia o sustendo do lar e das filhas menores. Na atual situação, a Agravante se encontra desempregada e com 02 (duas) filhas menores/herdeiras para sustentar.

Sustentam que de acordo com os ditames do art. 619, inciso I do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados, e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie.

Relatam que os bens do espólio são de responsabilidade da inventariante, como também os bens adquiridos na constância da união conjugal são de responsabilidade da meeira na proporção de sua meação.

Asseveram, ainda, que
o de cujus
era o único provedor do lar, faleceu em tempo de pandemia COVID 19, nessa situação, a Primeira Agravante desempregada se vê claramente impossibilitada de prover o seu sustento e de suas filhas sem qualquer prejuízo.

Forte nestes argumentos, pedem o deferimento da assistência judiciária e, ante a ausência de prejuízo ao processo, pugnam pela antecipação da tutela recursal para seja concedido Alvará Judicial para a venda de
“01 (um) lote de terreno urbano, Quadra 13, Lote 11, situado no Loteamento Jardim das Américas, de 450,00m2 (quatrocentos metros quadrados), com autorização de escritura junto a LOTEADORA VALLE IMÓVEIS em nome do de cujus, no valor de venal de R$90.000,00 (noventa mil reais); 01 (uma) caminhonete GM/S10 Tornado D, aberta/gabine dupla, ano/modelo 2005/2005, placa JZX 7375, cor branca, RENAVAM 00853914710, CHASSI 9BG138HC05C427980, no valor de R$41.096,00 (quarenta e um mil e noventa e seis reais), conforme tabela FIPE e certificado de registro incluso; e a Transferência para o nome da Inventariante/Agravante da Conta de telefone nº 66 3544-6502 junto a telefonia OI S.A, em nome do de cujus, instalada no endereço Rua Orlando, nº 50, Bairro Jardim Alvorada, na cidade de Sorriso – MT”.

No mérito, almejam a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Instados a se manifestarem, os recorrentes juntaram os documentos de ids. 68618985, 68618986 e 68618987, como prova da incapacidade financeira momentânea.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, no Id. 70262959.

O Mistério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 84060980).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosalene Schwanke Cecco por si e representando suas filhas M. P. C. e M. P. C., em face da r. decisão que, nos autos do Inventário nº 1004046-14.2020.8.11.0040, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na alienação de um bem imóvel, um bem móvel e a transferência de linha telefônica do espólio.

Como é cediço, o inventário constitui o processo judicial destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo
de cujus
, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, portanto, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.

Por sua vez, o alvará judicial, previsto no art. 719 e seguintes do CPC, será cabível quanto o requerente necessitar que o juiz intervenha em uma situação, eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática de um ato excepcional.

In casu
, não obstante as alegações dos recorrentes, além do risco de irreversibilidade da medida, já que visam a alienação antecipada dos bens deixados pelo
de cujus
, em caráter excepcional,
foi deferido o pedido de alvará judicial para levantamento dos saldos bancários existentes em nome do falecido junto ao Banco Sicredi
, não havendo risco de dano grave no aguardo da instrução processual, oportunidade em que o Magistrado poderá, se for o caso, reavaliar as necessidades do caso concreto.

Outrossim, como bem consignado no parecer ministerial,
“é certo que nos termos do art. 626, do Código de Processo Civil, feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento”.

E, na hipótese não há informação de que a Fazenda Pública já tenha sido intimada e, ainda, que tenha ocorrido a avaliação dos bens que as agravantes pretendem alienar, sendo certo que a apuração de valores por pessoa indicado pelo juízo servirá de parâmetro mínimo para a alienação de imóvel objeto do inventário,
indispensável, sobretudo, para que os interesses dos herdeiros incapazes estejam resguardados.

Em conclusão, ausente a probabilidade do direito e o risco imediato de dano, uma vez que foi autorizado o levantamento de valores existentes na conta corrente do
de cujus
, merece ser mantida a decisão que bem indeferiu o pedido de expedição alvará judicia e reconheceu como precipitada a alienação de bens que componham o acervo patrimonial no inventário.

Dispositivo
.

Com estas considerações,

em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021